Tribunal: TJMT
Processo: 1001428-71.2024.8.11.0003
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001428-71.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[AXON RIOS SOUZA - CPF: 072.056.835-80 (APELANTE), ADRIANO CESAR DE BRITO - CPF: 931.610.699-00 (ADVOGADO), HENRIQUE DE ANDRADE - CPF: 428.389.148-71 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEGINALDO ALVES DANTAS SOUZA - CPF: 053.322.525-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GABRIEL CARVALHO DA SILVA - CPF: 151.644.217-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06 – INVIABILIDADE – DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS ASSOCIADOS À CONFISSÃO ESPONTÊANEA DE AMBOS OS ACUSADOS – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO (ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS) – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

Os depoimentos dos agentes federais associados à confissão espontânea dos acusados em ambas as fases da persecução penal (inquisitiva e judicial), são suficientes para manter a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06.

2.

Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa, o que não se amolda ao caso dos autos.

3.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por
HENRIQUE DE ANDRADE
e
AXON RIOS SOUZA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06, à pena definitiva de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Prima facie
, verifica-se que as razões recursais apresentadas por ambos os apelantes são idênticas, contendo os mesmos pedidos, razão pela qual serão relatas em conjunto.

Nas razões recursais, os apelantes sustentam a necessidade de afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, bem como a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado.

Pautado nesses argumentos, requerem o provimento dos recursos para que seja afastada a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, bem como seja reconhecido o benefício do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4o, da mesma lei (Id. 217152767 e 217152778).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refuta as teses defensivas pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 217498685).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifesta-se “
per relationem
” pelo desprovimento dos recursos (Id. 227348667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024